Tribunal: TJES
Processo: 5009350-88.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009350-88.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GLEDYSON CERQUEIRA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JERÔNIMO MONTEIRO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. ARTIGOS 33 e 35 DA LEI 11
.343/2006. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1. Verifica-se que há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, notadamente pelo relatório circunstanciado de transcrição e análise de diálogos realizados via Instagram.

2. A custódia cautelar está fundamentada em razão da preservação dos depoimentos a serem prestados pelas testemunhas arroladas para a audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a receio de represálias. Mas não somente, presente a fundamento da garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente já foi preso em razão de suposta prática de homicídio tentado, nos autos da ação penal n. 0000439-56.2022.8.08.0029. Portanto, presentes os fundamentos da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

3. O feito já se encontra instruído, tendo sido as partes intimadas para a apresentação de alegações finais, estando próximo, portanto, da prolação da sentença. Nesse cenário, verifica-se o trâmite regular do feito, não se evidenciado, portanto, o alegado excesso de prazo.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de

GLEDYSON CERQUEIRA DA SILVA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, nos autos do processo originário n. 0000008-51.2024.8.08.0029, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e da ausência de requisitos pra a manutenção da custódia cautelar.

A impetrante requer, liminarmente, a soltura do paciente, com a respectiva expedição de alvará.

No mérito, postula pela concessão da ordem, “haja as ilegalidades perpetradas pela Autoridade Coatora, [...] bem como a inexistência dos requisitos inerentes a cautelaridade previstos junto ao artigo 312 do Código de Processo Penal.” Subsidiariamente, pretende a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Despacho proferido Id. 9056884.

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 9824668.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 09/09/2024 a 13/09/2024, conforme deliberação unânime do egrégio Tribunal Pleno, em sessão administrativa ordinária realizada em 05/09/2024 (processos SEI nº 7006303-72.2024.8.08.0000, 7003330-18.2022.8.08.0000 e 7007130-83.2024.8.08.0000), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que decidiu pelo seu indeferimento (Id. 9913195).

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 10095361.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id. 10123135, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar
,
impetrado em favor de

GLEDYSON CERQUEIRA DA SILVA
,

em razão de suposto ato coator imputado ao Juízo da Vara Única da Comarca de Jerônimo Monteiro/ES, nos autos do processo originário n. 0000008-51.2024.8.08.0029, sob alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo e da ausência de requisitos pra a manutenção da custódia cautelar.

A impetrante requer, liminarmente, a soltura do paciente, com a respectiva expedição de alvará.

No mérito, postula pela concessão da ordem, “haja as ilegalidades perpetradas pela Autoridade Coatora, [...] bem como a inexistência dos requisitos inerentes a cautelaridade previstos junto ao artigo 312 do Código de Processo Penal.” Subsidiariamente, pretende a substituição do cárcere por cautelares diversas.

Despacho proferido Id. 9056884.

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 9824668.

Em razão do afastamento desta Relatoria entre os dias 09/09/2024 a 13/09/2024, conforme deliberação unânime do egrégio Tribunal Pleno, em sessão administrativa ordinária realizada em 05/09/2024 (processos SEI nº 7006303-72.2024.8.08.0000, 7003330-18.2022.8.08.0000 e 7007130-83.2024.8.08.0000), os autos foram redistribuídos ao em. Desembargador Eder Pontes da Silva para a apreciação do pedido liminar, que decidiu pelo seu indeferimento (Id. 9913195).

Informações prestadas pelo juízo apontado como coator Id. 10095361.

Parecer da Procuradoria de Justiça Id. 10123135, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A título de contextualização o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, nos autos da ação penal n. 0000008-51.2024.8.08.0029.

A impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, além da ausência de requisitos pra a manutenção da custódia cautelar.

Diferentemente do que pontua a defesa, ao compulsar o caderno processual, verifico que há prova da materialidade e indícios de autoria dos crimes sediados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06, notadamente pelo relatório circunstanciado de transcrição e análise de diálogos realizados via Instagram.

Além disso, constato que a custódia cautelar está fundamentada em razão da preservação dos depoimentos a serem prestados pelas testemunhas arroladas para a audiência de instrução e julgamento, tendo em vista a receio de represálias.
Mas não somente, verifico também presente a fundamento da garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente já foi preso em razão de suposta prática de homicídio tentado, nos autos da ação penal n. 0000439-56.2022.8.08.0029.

Portanto, presentes os fundamentos da prisão preventiva, constantes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Noutro giro, não vislumbro o alegado excesso de prazo.

Em informações prestadas, a autoridade apontada como coatora informou, em decisão proferida dia 14/08/2024, que a peça acusatória já foi recebida e com audiência de instrução e julgamento já designada para o dia 02/10/2024, conforme se extrai do excerto abaixo:

Por conseguinte, na data de 06/03/2024, o acusado Gledyson Cerqueira da Silva, ora paciente, compareceu na delegacia de polícia, acompanhado de sua advogada e por conseguinte, foi efetuado o cumprimento do mandado de prisão expedido.

Na data de 19/03/2024, este Juízo realizou a audiência de custódia e manteve a prisão preventiva do réu Gledyson Cerqueira da Silva.

Após, foi oferecida a denúncia id 41890437 e designada a audiência de custódia do réu Douglas Ribeiro Gomes para o dia 02/05/2024, oportunidade que foi mantida sua prisão. Ato contínuo, foi determinada a notificação dos acusados.

Após, o denunciado Gleydson Cerqueira da Silva apresentou defesa prévia constante no id 45087319 e o denunciado Douglas Ribeiro Gomes apresentou defesa prévia constante no 47506446. Em seguida, este Juízo recebeu a denúncia e
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 02/10/2024
.

Devo consignar que a referida audiência ocorreu na data designada, encerrando-se a instrução do feito, tendo sido as partes intimadas para apresentação de alegações finais, estando próximo, portanto, da prolação da sentença.

Nesse cenário, verifico o trâmite regular do feito, não se evidenciado, portanto, o alegado excesso de prazo.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.